Tribunal: TJES
Processo: 5007817-65.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007817-65.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO LIMA RIBAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007817-65.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDO: ANTÔNIO LIMA RIBAS

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Narra a inicial que o autor é beneficiário de seguro, conforme apólice nº 500768816/SA, contratado em 26 de abril de 2021, sendo que durante a sua vigência, 01 de novembro de 2021, teria sofrido um infarto agudo do miocárdio. Aduz que o aludido seguro previa o pagamento de R$ 22.260,36 (vinte dois mil e duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) em caso de Doença Grave, desta forma, solicitou o pagamento da referida importância, contudo, este teria sido negado pela seguradora. Pleiteia: a) pagamento a título de cobertura securitária de R$ 22.260,36 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos); pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pela negativa proferida.

Em sede de contestação a ora recorrente arguiu ilegitimidade passiva, sustentando que a negativa foi proferida pela seguradora. No mérito, aduziu que o autor não acostou aos autos nenhum documento médico que pudesse contradizer as informações apresentadas pela seguradora em sua negativa de cobertura.

O juízo sentenciante entendeu que, sendo relação de consumo, há solidariedade entre os fornecedores, afastando, assim, a preliminar arguida. No mérito, entendeu que, conforme documentos anexos aos autos, o seguro contratado prevê uma indenização para os casos de doenças graves, incluindo nestas o Infarto Agudo do Miocárdio sofrido pelo recorrido e comprovado pelos laudos e exames anexos no id. 7763704.

A recorrente, irresignada, requereu a reforma da sentença, sustentando que: a) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, uma vez que a garantidora da apólice é SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - CNPJ nº. 26.314.512/0001-16; b) não tem culpa na negativa da seguradora não podendo assumir tal responsabilidade; c) o recorrido não acostou aos autos nenhum documento médico que pudesse contradizer as informações apresentadas pela seguradora em sua negativa; c) não é devida reparação por dano moral.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Primeiramente, entendo que, no caso dos autos a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois, embora tenha atuado apenas como intermediária na celebração do contrato de seguro, faz parte do mesmo grupo da seguradora, ambas atuando sob a denominação SICOOB, de modo que há entre estas responsabilidade solidária, uma vez que tal fato cria nos segurados da legítima expectativa de ser ela a responsável por esse pagamento.

Este é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que a
responsabilidade de uma corretora de seguros é solidária em casos excepcionais
, o que se verifica na presente demanda. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento
(AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1823953 DF 2019/0189714-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

Em relação ao mérito do recurso, entendo que as alegações não merecem prosperar, pois, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, restou comprovado nos autos que o recorrido sofreu um infarto agudo do miocárdio.

De igual modo, entendo cabível a reparação a título de danos morais, tendo em vista a infundada negativa de pagamento, a qual ocorreu em momento de delicado quadro de saúde do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)